Tribunal: TJDFT
Processo: 0728798-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728798-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA, MARCO ANTONIO DINI PEDROSO EMBARGADO: PABLO FELIPE DOS SANTOS ALENCAR, MARCELLA CRISTINA PAMPLONA SILVA, CAMILLA PIRES LOMBARDI D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA e MARCO ANTONIO DINI PEDROSO, contra o acórdão de ID 52135611. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 52531984. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se PABLO FELIPE DOS SANTOS ALENCAR, MARCELLA CRISTINA PAMPLONA SILVA e CAMILLA PIRES LOMBARDI, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2023 12:36:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador